Tribunal: TJSP
Processo: 1022317-37.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade de impugnação genérica das cláusulas contratuais – Sentença que decidiu nos limites do que permite a Súmula 381 do STJ – Falta de interesse de agir do autor em requerer a apresentação de contrato renegociado por ele – Contrato baixado – Taxa de juros remuneratórios atualmente vigentes

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade de impugnação genérica das cláusulas contratuais – Sentença que decidiu nos limites do que permite a Súmula 381 do STJ – Falta de interesse de agir do autor em requerer a apresentação de contrato renegociado por ele – Contrato baixado – Taxa de juros remuneratórios atualmente vigentes na "Proposta de aditamento de dívida pagamento parcelado", que renegociou o contrato anterior, que não se revelam abusivas – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados, de ofício, por equidade – Recurso improvido, rejeitada a preliminar, com observação.